Tribunal: TJMT
Processo: 1004968-75.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004968-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo na ementa do voto divergência do valor contido na fundamentação e na parte dispositiva, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado,.

O Embargante aponta haver erro material na ementa do voto, uma vez que consta na súmula de julgamento o provimento do recurso, entretanto, a fundamentação está firmada na negativa do recurso.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência do erro material informado pelo Embargante, mais precisamente na Ementa, senão vejamos:

“5. A Recorrente não apresentou nenhuma prova que o recorrido tenha usufruído dos serviços educacionais, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. Portanto, verifico que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ante a inexistência de vínculo contratual, o que torna indevido o apontamento.

7. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

8. Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

”

Denota-se que consta o provimento do recurso, entretanto, percebe-se a existência de erro material, pois, na verdade, deveria constar; “Recurso conhecido e improvido”.

Assim,
reconheço a existência de erro material
no voto, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, mais precisamente, quanto ao resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e saná-lo, passando a súmula de julgamento a ter a seguinte redação:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MATRÍCULA NÃO CONCRETIZADA ANTE A
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE ILEGITIMA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência dos 04 (quatro) débitos nos valores de R$ 1.108,00 (um mil, cento e oito reais),
b)
determinar que a parte Recorrente efetue/mantenha o cancelamento das restrições, e
c)
condenar a Recorrente a reparação por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, sobre o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços e de cobrança devida.

3. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que o Recorrido alega ter sofrido quatro negativações indevidas, pela Recorrente, no valor de R$ 1.108,00 (um mil, cento e oito reais) cada, por dívida correspondente às mensalidades do curso de Direito, que o recorrido diz não ter cursado.

4. Ainda que o Recorrido confesse ter assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, para concretização da matrícula havia a necessidade de pagamento da primeira mensalidade (cláusula 2.5), fato que não ocorreu, em razão da negativa do Financiamento Estudantil – FIES.

5. A Recorrente não apresentou nenhuma prova que o recorrido tenha usufruído dos serviços educacionais, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. Portanto, verifico que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ante a inexistência de vínculo contratual, o que torna indevido o apontamento.

7. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

8. Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

11. Recurso conhecido e improvido.
”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022